Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1142. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE POR VIA DIVERSA. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS NA IMPUGNAÇÃO. MÉRITO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DA FASE DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DISTRITAL. IRDR. JULGAMENTO NO CURSO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A controvérsia que os agravantes ora estabelecem, frente à tese firmada pelo STF no RRE 1.309.081, não alcança o resultado almejado, pois, conforme jurisprudência do STJ, tribunal encarregado da interpretação da legislação infraconstitucional, o entendimento firmado em repercussão geral não produz automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores transitadas em julgado que tenham adotado entendimento diverso, cabendo à parte, se for o caso, propor a ação própria
3. Não é possível transpor, a fase cognitiva, em relação à preliminar de incompetência do juízo, porquanto a tese não foi discutida na impugnação ofertada pelos agravantes e, ademais, já se operou o trânsito em julgado da decisão do juízo, prolator da sentença coletiva, que declinou de sua competência.
4. Incorrem, os agravantes, em inovação recursal ao defenderem a tese de que a verba honorária deveria ser requerida pela parte agravada nos autos principais, sob pena de dupla cobrança, pois, a tese apresentada na impugnação, relativa à verba honorária, limitou-se à necessidade de prévia liquidação de sentença a fim de apurar o valor devido a esse título e, ainda, à ilegitimidade da parte em perseguir a verba.
5. Com base no que restou decidido, no título judicial, a fixação dos honorários advocatícios, da fase de conhecimento, deve ocorrer no procedimento ora em curso na origem.
6. No que concerne à necessidade de fixação de honorários advocatícios, em favor do Distrito Federal, em face do acolhimento da impugnação, na parte em que reconhece que sua responsabilidade, melhor sorte não assiste aos agravantes. 6.1. A uma, porque o título judicial formado na fase de conhecimento contemplou tanto o DF como o IPREV, o que motivou a propositura do cumprimento individual de sentença pela agravada em desfavor de ambos. 6.2. Em segundo, porque somente após o julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000, quando já tramitava o cumprimento de sentença na origem, é que se firmou o entendimento de que a responsabilidade do ente distrital é subsidiária.
7. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária não exclui o DF da lide, apenas o precatório não será expedido em seu desfavor.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.